Tribunal: TJPA
Processo: 0803994-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803994-79.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

REPRESENTANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Centrais Elétricas do Pará S.A. (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.) contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que reconheceu o nexo de causalidade entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos do Condomínio Alegro Montenegro, segurado da Allianz Seguros S/A, condenando a concessionária a ressarcir a seguradora pelo pagamento da indenização efetuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de oportunidade para a agravante comprovar inexistência de responsabilidade pelo dano; e (ii) analisar se há necessidade de reexame das provas para aferição do nexo causal entre a falha no serviço e os danos suportados pelo segurado da Allianz Seguros S/A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os laudos técnicos apresentados nos autos comprovam o nexo de causalidade entre as oscilações de energia e os danos nos equipamentos do segurado, sem que a concessionária tenha produzido prova capaz de afastar essa conclusão.

Oscilações na rede elétrica configuram fortuito interno, inerente à atividade da empresa, não afastando a responsabilidade civil da concessionária.

A ausência de pedido administrativo prévio pelo segurado à concessionária não constitui excludente de responsabilidade, sendo irrazoável exigir a realização de vistoria enquanto os consumidores permanecem privados do uso de seus bens essenciais.

O Agravo Interno não apresenta fatos novos ou argumentos suficientes para modificar a decisão agravada, reiterando apenas questões já analisadas e afastadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno, não eximindo a concessionária de sua responsabilidade.

A ausência de pedido administrativo prévio pelo consumidor não exclui o dever de indenizar da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo Interno no AI nº 0800703-62.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 01/09/2022; TJ-PA, AI nº 0810790-14.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 08/07/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA
, diante de seu inconformismo com a Decisão Monocrática de ID 21194902, que negou provimento ao recurso de Apelação para manter a sentença que reconheceu o nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação de serviços vinculada à distribuição de energia elétrica, e por via de consequência, a responsabilidade civil da recorrente de indenizar os prejuízos patrimoniais suportados pela seguradora recorrida.

Em razões de Agravo Interno, a agravante sustenta a violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado comprovar a inexistência de responsabilidade pelo dano. Argumenta a necessidade de reanálise das provas, especialmente no que tange à ausência de nexo causal entre a falha no serviço e o prejuízo suportado pelo segurado da Allianz Seguros S/A. Afirma, ainda, que houve aplicação indevida da teoria do risco administrativo, pois, segundo a agravante, não houve conduta omissiva ou comissiva que justificasse a responsabilização objetiva da concessionária.

A parte agravada apresentou Contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática e ressaltando que a tese de ausência de responsabilidade já foi amplamente discutida e rejeitada pelo Tribunal, não havendo razão para nova reapreciação da matéria.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

MÉRITO

a)

RAZÕES RECURSAIS

Com efeito, a decisão agravada trata de Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Allianz Seguros S/A. A seguradora alegou que oscilações e quedas de energia ocorridas em 20/05/2017 danificaram equipamentos do Condomínio Alegro Montenegro, segurado da autora, e, por essa razão, efetuou o pagamento da indenização no valor de R$ 23.356,59, pleiteando a restituição desse montante da concessionária de energia. A sentença condenou a Equatorial Pará ao pagamento desse valor, corrigido pelo INPC desde a propositura da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso.

No recurso, a concessionária alegou a necessidade de exaurimento das vias administrativas, sustentando que não houve comunicação formal do dano pelo segurado e que, por essa razão, não lhe foi permitido realizar a averiguação in loco dos fatos. Aduziu, ainda, que não houve comprovação suficiente do nexo causal entre as oscilações de energia e os danos nos equipamentos do condomínio.

Ao apreciar o recurso, conclui que a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Destaquei que os laudos técnicos juntados aos autos demonstraram o nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos nos equipamentos do segurado, não tendo a concessionária produzido prova capaz de afastar essa conclusão. Ressaltei que a responsabilidade da recorrente não poderia ser excluída, pois não restou provado que não houve oscilação de energia ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor. Além disso, destaquei que oscilações na rede elétrica configuram fortuito interno, inerente à atividade da empresa, o que não afasta a responsabilidade civil.

Por fim, afastei o argumento da apelante de que a seguradora deveria ter notificado previamente a concessionária do ocorrido antes do ajuizamento da ação, consignando que a ausência de pedido administrativo não constitui excludente de responsabilidade, especialmente porque não seria razoável esperar que a concessionária realizasse sua própria vistoria enquanto os segurados permanecessem privados do uso de seus bens essenciais. Por esses motivos, neguei provimento à apelação e mantive integralmente a sentença que condenou a concessionária ao ressarcimento da seguradora.

Da leitura atenta do recurso ora analisado, as razões deduzidas no apelo não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator, sobretudo porque nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Nesse sentido, a Jurisprudência desta Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA PETIÇÃO INICIAL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido. 2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a quaestio juris arguida, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 3 - Inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada. 4 - Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJ-PA 08007036220228140000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 01/09/2022, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, que se encontra em consonância ao entendimento adotado pelo STJ. 2 - Analisar a nulidade de citação sem que a questão tenha sido submetida ao juízo de primeiro grau, caracteriza supressão de instância. Inovação recursal vedada. 3 - Prescrição intercorrente não caracterizada ante a ausência de comprovação de inércia do credor. 4 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08107901420218140000 20722558, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida.

Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

Belém, 19/03/2025